Tribunal: TJBA
Processo: 8005204-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005204-22.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: M FREITAS E CIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
EVA MARIA TEIXEIRA SA TELES, JOSE EMANOEL MOREIRA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ANALÍTICO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS EM EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO E DETERMINADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que reconheceu a ausência de liquidez do título executivo por falta de extratos bancários comprobatórios da disponibilização do crédito e obstou o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário representativa de empréstimo a valor certo e determinado, acompanhada de demonstrativo de débito que atende ao art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004, exige, para fins de liquidez, a juntada de extratos bancários comprobatórios da liberação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, representativo de dívida certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. O saldo devedor pode ser demonstrado por planilha de cálculo ou por extratos da conta corrente, desde que atendidos os requisitos do § 2º do referido dispositivo.

4. A interpretação sistemática do dispositivo revela que a lei admite, de forma alternativa, a instrução da execução com demonstrativo de débito ou extratos bancários, não impondo sua apresentação cumulativa.

5. No caso, o Banco Bradesco S.A. ajuizou execução fundada em Cédula de Crédito Bancário relativa a empréstimo de capital de giro, no valor certo de R$ 53.463,85, instruindo a inicial com demonstrativo analítico do débito, contendo a discriminação do saldo atualizado e dos encargos incidentes. (IDs 270420800, 270420802 e 270420807 dos autos de referência).

6. Cuida-se de situação diversa da abertura de crédito rotativo em conta corrente, em que a variação do saldo utilizado pode exigir a apresentação de extratos para aferição da liquidez. No mútuo de valor certo e determinado, a assinatura da cédula importa reconhecimento da disponibilização do numerário e da constituição da obrigação.

7. A exigência de prova adicional da liberação do crédito, ausente impugnação específica quanto à autenticidade do contrato ou à utilização do valor mutuado, configura imposição de requisito cumulativo não previsto na Lei nº 10.931/2004 e esvazia a força executiva atribuída ao título por expressa disposição legal.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a apresentação de planilha detalhada da evolução do débito é suficiente para demonstrar a liquidez do crédito, sendo prescindível a juntada concomitante de extratos bancários, desde que observados os requisitos legais.

9.

Demonstrados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o reconhecimento da validade do título executivo e o regular prosseguimento da execução.

10. Dado o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, os apelados/embargantes à execução sucumbem integralmente e devem arcar com as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação provido
, reformando a sentença recorrida para determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8029803-59.2022.8.05.0080. Invertido o ônus sucumbencial em desfavor dos Apelados.

Tese de julgamento:
“
1
. A apresentação de demonstrativo de débito analítico, contendo os elementos exigidos pelo § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, supre a exigência legal, sendo desnecessária a juntada cumulativa de extratos bancários em contrato de empréstimo com valor certo e determinado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005204-22.2023.8.05.0080
, originário do Juízo de Direito da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelados
M FREITAS E CITA LTDA ME
e
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DE FREITAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora